Tribunal: TJSP
Processo: 1016308-23.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Compra e venda – Ação indenizatória – Embargos de declaração – Erro material reconhecido – Vício sanado – Embargos acolhidos, mantida a conclusão do v. aresto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752951
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1016308-23.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
RODRIGO CESAR POLO SALVADOR, é embargado JERBES DE OLIVEIRA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos
acolhidos, mantida a conclusão do v. aresto., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016308-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE:
RODRIGO CÉSAR POLO SALVADOR
EMBARGADO:
JERBES DE OLIVEIRA SILVA
COMARCA:
SANTO ANDRÉ
EMENTA: Compra e venda Ação indenizatória Embargos
de declaração Erro material reconhecido Vício sanado
Embargos acolhidos, mantida a conclusão do v. aresto.
VOTO N° 44.917
(recurso digital)
Embargos de declaração em face de v. aresto que,
negou provimento ao apelo, em ação indenizatória decorrente de compra e
venda de bem móvel.
Aponta o embargante contradição no acórdão,
porquanto não houve a assinatura no documento de transferência do veículo.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016308-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
3
judicial. O legislador de 2.015 inovou em relação ao estatuto anterior ao incluir
o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
A respeito dessa espécie de defesa, leciona Marcus
Vinicius Rios Gonçalves:
Os embargos de declaração foram incluídos entre os
recursos previstos em nosso ordenamento jurídico, como demonstra a
leitura do art. 994 do CPC. O critério para verificação do que é recurso é
estritamente legal, devendo ser considerado tais aqueles previstos em lei.
No entanto, eles têm finalidade um tanto distinta dos
demais. De maneira geral, os recursos servem para sujeitar a decisão a
uma nova apreciação do Poder Judiciário, por aquele que esteja
inconformado. Aquele que recorre pretende modificar a decisão.
A finalidade dos embargos de declaração é distinta.
Servem não para modificar a decisão, mas para integrá-la, sanar os vícios
de obscuridade, contradição ou omissão que ela contenha, ou ainda
corrigir erro material. Sua função é complementar, esclarecer a decisão ou
sanar erro material. Por isso, eles não são apreciados por um órgão
diferente, mas pelo órgão que a prolatou (Novo Curso de Direito
Processual Civil, Saraiva, 9a ed., vol. 3, pp. 315).
Na presente hipótese, efetivamente, houve erro
material ao ser mencionada a assinatura das partes no documento de
transferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016308-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
4
Deste modo, onde constou:
As
partes,
então,
assinaram
o
documento
de
transferência do veículo, o autor realizou a transferência bancária na conta
de pessoa denominada Rodrigo, o comprovante foi enviado pelo autor a
Rodrigo, mas o carro do réu não foi imediatamente entregue porque,
segundo o demandante, ele alegou que deveria aguardar receber,
também por transferência bancária, o valor do veículo. Ao final do dia este
valor não havia sido depositado na conta do réu, embora este houvesse
recebido de Rodrigo um comprovante pelo celular, todos perceberam que
se tratava de uma fraude.
Deverá ser alterado para:
As partes, então, dirigiram-se ao cartório para assinatura
do documento de transferência do veículo, o autor realizou a transferência
bancária na conta de pessoa denominada Rodrigo, o comprovante foi
enviado pelo autor a Rodrigo, mas o carro do réu não foi imediatamente
entregue porque, segundo o demandante, ele alegou que deveria
aguardar receber, também por transferência bancária, o valor do veículo.
Ao final este valor não havia sido depositado na conta do réu, embora este
houvesse recebido de Rodrigo um comprovante pelo celular e, todos
perceberam que se tratava de uma fraude.
Desse modo, reconhecido o erro material de
digitação, as razões recursais comportam acolhimento para declarar o
acórdão, sem alteração no resultado final do julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016308-23.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
5
Pelo exposto, por esses fundamentos, acolho os
embargos para declarar o acórdão, mantida sua conclusão.
VIANNA COTRIM
RELATOR